Tribunal: TJPA
Processo: 0855478-31.2021.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 814001 - FGTS/Saldo Salarial (c.f. RE 765320 STF)
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0855478-31.2021.8.14.0301

APELANTE: SILVIA MARIA PAIXAO DA CRUZ, SANDRA DE OLIVEIRA PEREIRA BEZERRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FGTS. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORAS TEMPORÁRIAS. SENTENÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TEMA 608 DO STF. RECURSO DAS DEMANDANTES
. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA E SUSPENSÃO DA DEMANDA. ALEGAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RE 1.336.848/PA. CONTROVÉRSIA SOBRE APLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO BIENAL. AUSÊNCIA DE REFLEXO SOBRE O CASO CONCRETO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE ACORDO COM A TESE FIXADA NO ARE 709.212/DF. AÇÃO AJUIZADA APÓS O TRANSCURSO DE 5 ANOS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença na qual o Juízo de origem declarou a prescrição e extinguiu a demanda ajuizada pelas recorrentes, as quais haviam pleiteado a declaração de nulidade de suas contratações temporárias e a condenação do Estado do Pará ao pagamento de valores de FGTS.

2. A prescrição relativa ao FGTS tinha regramento específico (30 anos, conforme art. 23, § 5º, da Lei nº. 8.036/90), passando a ser de 05 (cinco) anos a partir de decisão do Plenário do STF, proferida no Recurso Extraordinário com Agravo nº. 709.212-DF (Tema 608 do STF), sendo que tal decisão foi modulada da seguinte forma: nos casos em que o termo inicial da prescrição ocorrer após o referido julgamento (13.11.2014), aplica-se desde logo o prazo de 05 (cinco) anos. Nos casos em que o prazo prescricional já estava em curso à época do julgamento, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir da referida decisão (13.11.2014). Considerando o período da contratação temporária do apelado (02/2009 a 12/2016), verifica-se que não houve incidência da prescrição.

3. As recorrentes trabalharam como servidoras temporárias do Estado nos períodos de 2/1/1992 a 16/4/2009 e 13/6/1986 a 30/6/2011. A ação foi proposta em 20/9/2021. Considerando os períodos das contratações temporárias e a modulação de efeitos realizada no citado precedente vinculante (Tema 608 do STF), conclui-se que os pretendidos créditos de FGTS foram alcançados pela prescrição, pois a ação foi ajuizada após o prazo limite, que corresponde ao quinquênio posterior à data de julgamento do ARE nº. 709212 (13/11/2014). Em suma, as recorrentes deveriam ter ajuizado a demanda antes de 13/11/2019.

4. No Recurso Extraordinário nº. 1.336.848/PA, no qual houve o reconhecimento de repercussão geral, a questão controvertida versa sobre a aplicabilidade do prazo prescricional bienal, previsto no art. 7º, XXIX, da Constituição, para a cobrança dos depósitos de FGTS, por nulidade de contratações temporárias efetuadas pelo Poder Público (Tema 1189).

5. Se a questão controvertida no RE nº. 1.336.848/PA consiste na aplicabilidade da prescrição bienal e se o STF decidir pela prevalência desta, a ação das recorrentes permanecerá prescrita, considerando que o ajuizamento ocorreu após o transcurso de dois anos, contados a partir das datas em que os vínculos temporários foram extintos. Assim, qualquer que seja o resultado do julgamento do RE nº. 1.336.848/PA, a prescrição permanecerá consumada.

6. Conclui-se, portanto, que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
está em conformidade com precedente obrigatório (ARE nº. 709.212-DF - Tema 608 do STF) e não afronta o reconhecimento de repercussão geral ocorrido no RE nº. 1.336.848/PA, não havendo qualquer fundamento que justifique a suspensão pretendida pelas recorrentes.

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 20ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 19/06/2023 a 26/06/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0855478-31.2021.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTES: SILVIA MARIA PAIXÃO DA CRUZ e SANDRA DE OLIVEIRA PEREIRA BEZERRA

Advogado: Dr. Mario David Prado Sá (OAB/PA nº. 6.286)

APELADO: ESTADO DO PARÁ

Procuradora do Estado: Dra. Paula Pinheiro Trindade

RELATORA: DESA. CÉLIA DE LIMA PINHEIRO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SILVIA MARIA PAIXÃO DA CRUZ e SANDRA DE OLIVEIRA PEREIRA BEZERRA
(ID 14061125)
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Capital, que declarou a prescrição e extinguiu a demanda ajuizada pelas recorrentes, as quais pleitearam a declaração de nulidade de suas contratações temporárias e a condenação do Estado do Pará ao pagamento de valores de FGTS.

O juízo sentenciante adotou, como principais fundamentos, o julgamento do ARE n°. 709.212/DF pelo STF (Tema 608) e o Decreto-Lei n°. 20.910/32 (prescrição quinquenal em relação à Fazenda Pública).

Inconformadas com a sentença, as autoras interpuseram recurso de apelação, alegando, em resumo, que o processo deveria ser suspenso até que seja julgado pelo STF o Recurso Extraordinário nº. 1.336.848/PA, no qual houve o reconhecimento de repercussão geral. As recorrentes afirmam que o julgamento do referido recurso constitucional
“pode afetar o entendimento do juiz ou da juíza responsável pelo caso”
.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões por meio da petição ID 14061129, asseverando a ocorrência da prescrição e pugnando pelo desprovimento do recurso
.

O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos da manifestação ID 14180656.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SILVIA MARIA PAIXÃO DA CRUZ e SANDRA DE OLIVEIRA PEREIRA BEZERRA
(ID 14061125)
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Capital, que declarou a prescrição e extinguiu a demanda ajuizada pelas recorrentes, as quais pleitearam a declaração de nulidade de suas contratações temporárias e a condenação do Estado do Pará ao pagamento de valores de FGTS.

A sentença recorrida foi proferida nos seguintes termos:

SENTENÇA

Trata-se de ação de cobrança pelo não recolhimento dos depósitos do FGTS proposta por Sílvia Maria Paixão da Cruz e Sandra de Oliveira Pereira Bezerra contra o Estado do Pará, nos valores de R$91.711,51 e R$66.905,19, respectivamente.

As autoras afirmam que foram contratadas temporariamente em 02/01/1992 e 13/06/1986, com dispensas em 16/04/2009 e 30/06/2011, mas o réu não recolheu os depósitos relativos ao FGTS de todo o período, motivando a ação de cobrança e pedido de declaração de nulidade dos contratos.

Juntaram documentos.

Contestação do Estado do Pará (ID 41007197), aduzindo, inicialmente, a decadência para a propositura da ação de cobrança, cujo prazo seria de 2 (dois) anos, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, a contar da data de extinção dos contratos.

Também defende a prescrição quinquenal, com fundamento no Decreto nº 20.910/1932, já alcançada, tomando por base as datas dos distratos, em 16/04/2009 e 30/06/2011.

Sem réplica.

Pronunciamento do Ministério Público pelo reconhecimento da prescrição, motivando a intervenção das autoras para reconhecimento da prescrição trintenária (ID 82414594).

É o relatório.

Decido.

Os argumentos deduzidos pelas autoras na petição de ID 82414594, partem de interpretação equivocada dos julgados do Supremo Tribunal Federal sobre a prescrição, uma vez que o prazo prescricional da ação de cobrança dos valores não depositados pela Administração Pública, na forma estabelecida nos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS, aprovado pelo Decreto 99.684/1990 (prazo trintenário), foi declarado inconstitucional em sede de controle concentrado, passando, a partir do julgamento do ARE n° 709.212/DF, pelo STF (tema 608) e mais recentemente com reafirmação da tese no RE n° 522.897/RN, a ser regulamentado pelo art. 1°, do Decreto-Lei n° 20.910/32 (prazo quinquenal). Eis a ementa do julgado:

Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (os destaques não constam no original)

Portanto, considerando que o início do prazo prescricional da presente cobrança fora iniciado antes do julgamento do ARE n° 709.212/DF, as autoras teriam que ter ajuizado a ação até 13/11/2019, mas somente o fizeram em 2021, depois do decurso do prazo de 5 (cinco) anos.

Ante os fundamentos contidos acima, reconheço a prescrição e extingo o processo.

Sem custas.

Condeno as autoras a pagar os honorários ao réu, no valor equivalente a 10% sobre o valor da causa atualizado na forma do art. 3º da EC 113/2021, ao mesmo tempo em que suspendo a exigibilidade pelo prazo de 5 (cinco) anos, em razão da gratuidade deferida.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos.

P.R.I.C. (Grifo nosso).

Em suas razões, as apelantes alegam, em síntese, que o processo deveria ser suspenso até que seja julgado pelo STF o Recurso Extraordinário nº. 1.336.848/PA, no qual houve o reconhecimento de repercussão geral. As recorrentes afirmam que o julgamento do referido recurso constitucional
“pode afetar o entendimento do juiz ou da juíza responsável pelo caso”
.

De acordo com o que consta nos autos, as recorrentes trabalharam como servidoras temporárias do Estado nos períodos de 2/1/1992 a 16/4/2009 e 13/6/1986 a 30/6/2011. A ação foi ajuizada em 20/9/2021.

A prescrição relativa ao FGTS tinha regramento específico (30 anos, conforme art. 23, § 5º, da Lei nº. 8.036/90), passando a ser de 05 (cinco) anos a partir de decisão do Plenário do STF, proferida no Recurso Extraordinário com Agravo nº. 709.212-DF (Tema 608 do STF), sendo que tal decisão foi modulada da seguinte forma: nos casos em que o termo inicial da prescrição ocorrer após o referido julgamento (13.11.2014), aplica-se desde logo o prazo de 05 (cinco) anos. Nos casos em que o prazo prescricional já estava em curso à época do julgamento, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir da referida decisão (13.11.2014). A ementa do Acórdão, o resultado do julgamento, a modulação estabelecida e a tese fixada possuem o seguinte teor:

Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal.
Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990.
Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc.
Recurso extraordinário a que se nega provimento.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos
, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal,
em Sessão Plenária, sob a presidência do Senhor Ministro Ricardo Lewandowski,
na conformidade da ata do julgamento e das notas taquigráficas, decidir o tema 608 da Repercussão Geral
, por maioria, negar provimento ao recurso, também por maioria
declarar a inconstitucionalidade do art. 23, § 5º, da Lei nº 8.036/1990, e do art. 55 do Decreto nº 99.684/1990, na parte em que ressalvam o “privilégio do FGTS à prescrição trintenária”, haja vista violarem o disposto no art. 7º, XXIX, da Carta de 1988.

Quanto à modulação, o Tribunal, por maioria, atribuiu à decisão efeitos ex nunc, nos termos do voto do relator, ministro Gilmar Mendes.

Brasília, 13 de novembro de 2014.

Ministro GILMAR MENDES

Relator

(...)

“
A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.
Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.” (Voto Min. Gilmar Mendes, relator, ARE 709212, Tribunal Pleno, julgado em 13.11.2014, DJe 18.2.2015).

(ARE 709212, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015).

Tema 608 - Prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

Tese:

O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.
Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.

(Grifo nosso).

Considerando os períodos das contratações temporárias e a modulação de efeitos realizada no precedente vinculante acima citado, conclui-se que os pretendidos créditos de FGTS foram alcançados pela prescrição, pois a ação foi ajuizada após o prazo limite, que corresponde ao quinquênio posterior à data de julgamento do ARE nº. 709212 (13/11/2014). Em suma, as recorrentes deveriam ter ajuizado a demanda antes de 13/11/2019.

No Recurso Extraordinário nº. 1.336.848/PA, no qual houve o reconhecimento de repercussão geral, a questão controvertida versa sobre a aplicabilidade do prazo prescricional bienal, previsto no art. 7º, XXIX, da Constituição, para a cobrança dos depósitos de FGTS, por nulidade de contratações temporárias efetuadas pelo Poder Público (Tema 1189)
. A repercussão foi reconhecida em Acórdão proferido com a seguinte ementa:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
ADMINISTRATIVO.
CONTRATO TEMPORÁRIO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE. ARTIGO 19-A DA LEI 8.036/1990. DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). PRAZO PRESCRICIONAL.
APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 709.212. TEMA 608. ALCANCE.
CONTROVÉRSIA SOBRE A INOBSERVÂNCIA DO PRAZO BIENAL PREVISTO NA PARTE FINAL DO INCISO XXIX DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.

(RE 1336848 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-246 DIVULG 14-12-2021 PUBLIC 15-12-2021). (Grifo nosso).

As recorrentes alegam que, diante do reconhecimento da repercussão geral no caso acima, o Juízo
a quo
deveria ter sobrestado a demanda, até o julgamento do citado
leading case
.

Entretanto, a sentença recorrida não foi fundamentada na prescrição bienal, mas sim na prescrição quinquenal das ações contra a Fazenda Pública e no Recurso Extraordinário com Agravo nº. 709.212-DF (Tema 608 do STF), notadamente no que se refere à modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade da prescrição trintenária dos valores de FGTS.

Além disso, se a questão controvertida no
RE nº. 1.336.848/PA consiste na aplicabilidade da prescrição bienal e se o STF decidir pela prevalência desta, a ação das recorrentes permanecerá prescrita, considerando que o ajuizamento ocorreu após o transcurso de dois anos, contados a partir das datas em que os vínculos temporários foram extintos.

Conforme registrado acima, as apelantes
trabalharam como servidoras temporárias do Estado nos períodos de 2/1/1992 a 16/4/2009 e 13/6/1986 a 30/6/2011, sendo que a demanda foi ajuizada somente em 20/9/2021. Assim, qualquer que seja o resultado do julgamento do
RE nº. 1.336.848/PA, a prescrição permanecerá consumada.

Conclui-se, portanto, que a sentença proferida pelo juízo
a quo
está em conformidade com precedente obrigatório (
ARE nº. 709.212-DF - Tema 608 do STF) e não afronta o reconhecimento de repercussão geral ocorrido no
RE nº. 1.336.848/PA, não havendo qualquer fundamento que justifique a suspensão pretendida pelas recorrentes. Assim, a pretensão recursal deve ser rejeitada.

Diante do exposto
,
conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

Quanto aos honorários devidos em grau de recurso, o art. 85, § 11, do CPC assim dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. (Grifo nosso).

Considerando a sucumbência recursal das apelantes e os critérios estabelecidos no dispositivo acima, procedo à majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Tendo em vista que as recorrentes são beneficiárias da gratuidade judiciária, a condenação ao pagamento de honorários fica sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É voto.

Belém/PA, 19 de junho de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/06/2023